Tribunal: STF
Processo: HC 222551
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Manon de Aguiar Ferreira e outros em favor de Lemaque Lazaro de Castro Moreira Kawamoto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a impetração nos autos do HC 785.286/SC. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lemaque Lazaro De Castro Moreira Kawamoto apontando como autoridade coatora Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 17 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013(e-STJ, fls. 25-46), tendo sido indeferido o recurso em liberdade.



     Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, cujo pleito liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (e-STJ, fls. 47-49). Neste writ, a defesa alega, ser indevida a manutenção da prisão preventiva do paciente, por não estarem presentes os requisitos legais, e ressalta a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime prisional imposto para o cumprimento da pena.



     Requer a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para que seja afastada a aplicação da Súmula 691/STF e reconhecido o direito do paciente de aguardar em liberdade o julgamento do recurso, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.” (eDOC 8, p.1-2)



    Alega a incompatibilidade entre o regime ao qual o paciente foi sujeitado com a negativa de recorrer em liberdade (eDOC 1, p.3)



    Pugna pela concessão da ordem para a revogação da prisão cautelar e, caso necessário, a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 



    A denúncia do Ministério Público foi oferecida em face do paciente e de outros 21 corréus em meio à chamada Operação Narcos SC. O aprisionamento do paciente foi decretado por ele supostamente integrar a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense.



    Transcrevo da fundamentação da prisão preventiva: 



    “14. Lemaque Lázaro De Castro Moreira Kawamoto (vulgo Kabuloso) - Telefone utilizado: 47 9132-8525. Integrante “rebatizado” pelo Geral da facção no Itinga Joinville, Lucas Pajeú de Souza (Jericó/Pajeu), outro membro da organização criminosa preso na primeira etapa desta investigação. Sua participação, em tese, é na transmissão de informações sobre a atuação dos órgãos de segurança pública em Joinville. Relatório n. 12 - Evento 1. Não ostenta antecedentes.



    (...) a medida extrema é necessária, inclusive, para restabelecer um mínimo de segurança nesta Comarca, pois é evidente que as condutas descritas no relatório policial e todas as consequências delas advindas abalam de forma inquestionável a comunidade que testemunha cotidianamente a ocorrência de um enorme número de delitos decorrentes das atividades ilícitas das quais os acusados adotaram como meio de subsistência (tráfico de drogas), notadamente pela crescente onda de ilícitos ligados à respectiva facção, sobretudo o incremento de homicídios.” (eDOC 4, p. 9-13)



    Como se vê dos elementos colhidos nos autos, a ordem pública está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente